Tribunal: STF
Processo: RHC 171841
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Flávio Rodrigues dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 490.430/PE.
    O Recorrente foi denunciado e, posteriormente, condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao recurso defensivo. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fisher, não conheceu do HC 490.430/PE. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente recurso ordinário, alega o Recorrente, em síntese, exasperação indevida da pena-base em relação ao crime do art. 16 da Lei 10.826/2003 e a necessidade de compensação da confissão com a reincidência para o delito do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Colho do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL COM BASE NA QUANTIDADE DE ARMAS APREENDIDAS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZ DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - In casu, as circunstância do crime não se inferem ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes desta natureza, visto que o réu foi apreendido com mais de uma arma de fogo, ou seja, 1 (uma) pistola e 2 (dois) revólveres. 
    III - As declarações do agravante não foram em nenhum momento levadas em consideração para fundamentar a condenação que lhe foi imposta pelo delito de tráfico de drogas. Segundo decidido pela c. Suprema Corte, em se tratando do delito de tráfico de drogas, "Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância" (HC n. 94.295/SP, Primeira Turma, Re1ª. Minª. Cármen Lucia, DJe de 30/10/2008, grifei). 
    Agravo regimental desprovido.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato redimensionamento da pena.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora